Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705569-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de Ação ajuizada por beneficiário almejando impor ao plano de saúde Réu a obrigação de custear o tratamento prescrito por médico assistente. A r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para “condenar a ré a providenciar, em favor do autor, nos limites da apólice, o quanto necessário para a cobertura, custeio e disponibilização dos tratamentos médicos nos moldes prescritos no relatório médico, com a inserção do autor em programa de estimulação que deve ser precoce e intensivo, continuo, ininterrupto e cumprindo 12h semanais de terapias, sendo que cada sessão deve conter no mínimo 50 min de duração, de acordo com os itens 1 a 7 da inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1000,00, até o limite de R$ 100.000,00, nos termos da fundamentação” (ID 53860627). Após a interposição da Apelação (ID 53860630), a Recorrente apresentou petição (ID 53860633), na qual informa ter recebido carta enviada pela empresa estipulante do contrato ao qual o Autor/Apelado é vinculado (FUNDIÁGUA), por meio da qual foi manifestada a vontade de rescisão das apólices contratadas, a partir de 1/8/2023. Nesse contexto, e considerando ter sido efetivado o cancelamento do contrato, defende restar prejudicado o pedido autoral, de compelir a Apelante a custear o tratamento pleiteado na exordial. Ocorre que, neste momento processual, houve prolação de sentença e os autos se encontram em grau recursal, aguardando julgamento de apelação interposta pelo próprio plano de saúde Réu, razão pela qual o requerimento formulado ao final da referida petição, ao que tudo indica, implica desistência tácita do recurso. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste, informando se pretende desistir da presente Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator